Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-59.2019.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001439-59.2019.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
Jesiana Prata registrado(a) civilmente como JESIANA ARAUJO PRATA COELHO GUIMARAES, HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: ROSSI ALMEIDA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Itamaraju contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itamaraju, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor do débito exequendo, sem prévia manifestação do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 sem a prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a ausência de oitiva prévia configura decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade decorrente da ausência de contraditório configura matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal, ainda que não suscitada expressamente na apelação.

4. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, respeitada a competência de cada ente para definir os critérios de valor e a necessidade de adoção de medidas administrativas, incluindo tentativas de conciliação e protesto do título, salvo motivo comprovado de eficiência administrativa.

5. A Resolução nº 547/2024 CNJ orienta que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sejam extintas após um ano sem movimentação útil ou citação válida, mas não isenta o Juízo da prévia intimação do Exequente, para que este adote as providências previstas, evitando decisões surpresa.

6. O ordenamento jurídico processual civil consagra o princípio da não surpresa e do contraditório prévio, vedando ao julgador proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, inclusive sobre matérias que deva conhecer de ofício.

7. A nulidade da sentença impede o exame do mérito recursal, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. A extinção de ofício da execução fiscal com fundamento na inexpressividade do valor cobrado (Resolução CNJ nº 547/2024 e Tema 1.184 do STF) exige a prévia intimação da Fazenda Pública exequente, sob pena de nulidade absoluta por violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil. 2. A nulidade por violação ao contraditório constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 1.013, § 3º; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/04/2024; TJBA, Apelação nº 0789614-30.2018.8.05.0001, Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO Publicado em: 27/08/2025); TJBA, Apelação n. 0502480-60.2017.8.05.0137, Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Publicado em: 27/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes Recurso de Apelação n. 8001439-59.2019.8.05.0120, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ITAMARAJU e apelado ROSSI ALMEIDA TRANSPORTES LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇ
A, julgando
PREJUDICADO O RECURSO
de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

08